Tribunal: TJMT
Processo: 1015239-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015239-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SÉRGIO ROBERTO ROCHA RENZ
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO ROBERTO ROCHA RENZ contra decisão de acolhimento da preliminar de incompetência arguida em contestação pelo BANCO BRADESCO S.A. (agravado) nos autos da ação de arbitramento e cobrança de honorários de sucumbência, para reconhecer a incompetência do Juízo de Canarana/MT e determinar a remessa dos autos à Comarca de Osasco/SP.
O agravante relata que foi acolhida preliminar da contestação de incompetência do Foro da Comarca de Canarana/MT, declinando para o Foro da Comarca de OSASCO-SP, tem vista a cláusula de eleição de foro constante no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes; indica que da decisão agravada, foi necessária a distribuição de 02 (dois) embargos de declaração, para que o Juízo se manifestasse sobre a tese do agravante, de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo o foro competente para o trâmite da referida ação, o domicílio ou residência do alimentando (artigo 53, II do CPC).
Alega que se trata de ação de arbitramento de honorários, de maneira que o foro competente é o do local da prestação do serviço (artigo 53, III, ‘d’ do CPC); aduz que no contrato está previsto que o pagamento da obrigação se daria por meio depósito na conta corrente de titularidade do profissional, junto a agência 2291-8, localizada na cidade de Canarana/MT; assevera que não deve ser aplicada a cláusula de eleição de foro prevista no contrato, no qual consigna a Comarca de Osasco, pois dispõe a referida cláusula que a sua aplicação seria apenas para o esclarecimento de dúvidas por ventura advindas do contrato, conforme se vê da Cláusula 17, e a presente ação não visa discutir cláusulas contratuais, mas arbitramento de honorários.
Menciona que o MM. Juiz indicou na decisão a Súmula 335 do STF, que foi editada em 13.12.1963 e de lá para cá a legislação em muito foi alterada; expõe que a instituição financeira possui representantes e profissionais jurídicos em todos os Estados Brasileiros e capacidade econômico/financeira para deslocamento onde quer que se encontre o processo, além disso, o banco já apresentou defesa no presente feito, cujos interesses já estão sendo defendidos.
Narra que “todas as alegações possuem respaldo em vasta fundamentação jurídica, tanto doutrinária como jurisprudencial, tudo a evidenciar o fumus boni iuris. O risco do dano irreparável advém do fato de que, a permanecer a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente AI, nada impede que os autos sejam remetidos para a Comarca de Osasco-SP, o que evidentemente redundaria numa série transtornos e prejuízos ao agravante (...)”; requer a concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja declarado o foro competente da Comarca de Canarana/MT para o trâmite da referida Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios (id 51158468).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Em sua contestação, a instituição financeira arguiu a preliminar de incompetência do Foro de Canarana, ao argumento que as partes elegeram a Comarca de Osasco/SP “para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do contrato de prestação de serviço (...) tendo em vista que resta expressa as vontades acordadas no contrato de prestação de serviços na Cláusula 17 (...)”.
O MM. Juiz da causa acolheu a referida preliminar e proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:
“Em que pesem as razões apresentadas pelo embargante, vislumbra-se que a decisão anterior não merece reparos, primeiro porque é entendimento consolidado no E.TJMT que a cláusula de eleição de foro em contratos advocatícios é totalmente válida tendo em vista que o demandante é advogado, com conhecimento técnico acerca das obrigações contratualmente assumidas e seus efeitos, as alegações de hipossuficiência técnica ou desequilíbrio contratual não se consolidam de modo a desnaturar a prevalência da vontade livremente pactuada pelas partes.
(...)
Por fim, no que pertine a alegação de que a cláusula de eleição de foro seria nula, diante da conjugação dos Art. 85 §14°, Art. 53 II e Art. 62 todos do CPC, entendo que o argumento não merece prosperar.
(...)
Ao analisar o artigo supracitado me parece claro que somente as ações de alimentos é que tem foro especial regulado em lei, em que pese ser pacífico que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, sua ação de cobrança não se transforma em uma ação de alimentos, em especial porque a regra é a liberdade de contratar e as normas de exceção têm que ser interpretadas de maneira restritiva, não ampliativa.”
Pois bem. O agravante menciona que o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT é competente para processamento do feito e apresenta, dentre outros fundamentos, o disposto no artigo 53, II e III, ‘d’ do CPC, que dispõe:
“Art. 53. É competente o foro:
(...)
II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos
III - do lugar:
(...)
d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;”
Registro que a decisão agravada e a pretensão de sua modificação, devem ser apreciadas sob a ótica da legislação civil, visto que a demanda é ajuizada por Advogado em desfavor de instituição financeira, de modo que evidente a ausência de hipossuficiência intelectiva e/ou técnica.
O agravante alega passar por um momento de dificuldade financeira e de fato há desigualdade econômica entre as partes, mas isso não caracteriza hipossuficiência econômica capaz de afastar a cláusula contratual de eleição de foro, nem mesmo há indícios de que sua observância dificultará a garantia constitucional de acesso à Justiça.
Nesse passo, nos termos do artigo 63 do Código de Processo Civil: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações." Aqui, o foro competente está previsto na Cláusula Décima Sétima do instrumento contratual, que prevê:
“Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Osasco/SP, renunciando a qualquer outro foro privilegiado”.
Com efeito, é válida a cláusula de eleição do foro, nos termos da Súmula no 335 do STF:
“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.
Neste momento processual, não vislumbro que a decisão de acolhimento da preliminar de incompetência trará evidente prejuízo ao agravante, de modo que pertinente a manutenção da competência indicada no foro de eleição.
Cito precedente do STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. 1. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes - o advogado e seu ex-constituinte, réu em ação de cobrança de honorários advocatícios - não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 2. Não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 111 do CPC e da Súmula 335 do STF ("É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contrato."). 3. Recurso especial provido”. (REsp 1263387/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 18/06/2013).
No mesmo sentido o TJ/MT:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA EM RAZÃO DA ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. É válida a cláusula contratual que estabelece o foro de eleição, salvo se demonstrada alguma abusividade que implique dificuldade de acesso à justiça, o que não é a hipótese dos autos” (N.U 1001926-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FORO DE ELEIÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DA ELEIÇÃO DE FORO – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO IMPROVIDO. O foro contratualmente eleito deve prevalecer, tendo em vista ausência de demonstração de abusividade, bem como não se tratar de relação de consumo que possa incidir o Código de Defesa do Consumidor”. (N.U 0090131-53.2014.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2014, publicado no DJE 01/12/2014).
Até o momento, não é pertinente a aplicação do disposto no artigo 53, III, ‘d’ do CPC (competência do foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita), visto que seria aplicado se ausente cláusula à esse respeito, o que não é o caso dos autos. Também não é pertinente a aplicação do artigo 53, II do CPC, pois, em que pese o caráter alimentar da verba honorária, tal dispositivo é aplicável nas ações de alimentos, indicando o foro especial.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previsto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se o agravada para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora